Tribunal: TCU
Processo: 017.127/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 6103/2022  Segunda Câmara, proferido em processo de Tomada de Contas Especial em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pela União por meio do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 03.10.0100.00, que tinha por objetivo o desenvolvimento de dialisadores utilizando membranas do tipo fibra oca produzidas com tecnologia nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 6103/2022-TCU-Segunda Câmara , proferido em processo de Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pela União por meio do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 03.10.0100.00, que tinha por escopo o projeto intitulado "Desenvolvimento de dialisadores utilizando membranas do tipo fibra oca produzidas com tecnologia nacional". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los, ante a inocorrência dos vícios alegados; 9.2. com fundamento no art. 2o da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer, de ofício, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação às quatro primeiras parcelas de recursos federais repassadas pela Finep, por meio do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 03.10.0100.00; 9.3. alterar os termos dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 6103/2022-TCU-Segunda Câmara , passando a constar: "9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da PAM Membranas Seletivas Ltda. e do Sr. Roberto Bentes de Carvalho, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a' do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da correspondente data até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/7/2013 479.538,12 9.2. aplicar, individualmente, à PAM Membranas Seletivas Ltda. e ao Sr. Roberto Bentes de Carvalho, a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.4. enviar cópia deste acórdão aos embargantes e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos, bem como à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, para ciência.